Tribunal: STF
Processo: Rcl 67606
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Luiz Carlos Moraes de Melo em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Eis o teor da decisão agravada (eDOC 16):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Luiz Carlos Moraes de Melo em face de acórdão da Sexta Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de São Paulo, proferidos nos autos do processo nº 0002160-04.2022.8.26.0268, por teratologia na aplicação do Tema 77 da repercussão Geral ao rejeitar liminarmente Mandado de Segurança. (...)



    Sustenta que a decisão atacada “não é uma decisão interlocutória, ela NÃO está entre "as falas" da exordial até a sentença que transitou em julgado. Está após o trânsito em julgado, isso implica ser uma decisão pós-trânsito em julgado, impossível de dar marcha à ré para se impugná-la em recurso inominado”.



    Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão no processo de origem e, no mérito, seja cassado o acórdão para determinar ao juízo reclamado que observe “a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Segurança MS 36767 DF 0031592-12.2019.1.00.0000”.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    (...) 



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, o tema 77 diz:



    Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.



    No eDoc 8, há decisão do TJSP nos seguintes termos:



    “Vistos. Fl. 111. Os réus, representados por advogado, foram regularmente intimados da r. sentença de fls. 101/105, conforme certidão de publicação de fls. 108/109, cujo prazo para recurso iniciava-se em 5.7.2023, terminando em 18.7.2023. A ré, compareceu em cartório em 24.7.2023 e, sem qualquer justificativa solicitou novo prazo para apresentação de recurso, o qual, desde já, indefiro. No mais, intime-se a autora por telefone e aguarde-se o trânsito em julgado, bem como respectivo prazo para pagamento.Intime-se. Itapecerica da Serra, 25 de agosto de 2023.” (g.n)



    O trânsito em julgado da ação obrigacional em questão ocorreu em 21.09.2023 (eDoc 5).



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante.



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5684 AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2008) 



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.4.2021) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação cujo fundamento reside na existência de contradição intrínseca ao ato reclamado. Existência de mecanismo nas vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma. Impossibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31183 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 4.3.2020) 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”



    Mediante o presente recurso, a parte agravante aponta, em suma, a existência de omissão na decisão agravada, que não teria se manifestado sobre as questões invocadas na reclamação, em especial relativamente à matéria objeto do julgamento dos embargos de declarações opostos na origem (eDOC 20, p. 3-6); e repisa as alegações de ofensa ao Tema 77 da sistemática da repercussão geral, assentando que o mandado de segurança seria “o único caminho viável” à proteção do direito líquido e certo da parte agravante na instância de origem (eDOC 20, p. 6-10).



    A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento diverso.



    Em uma nova analise autos, verifico que mediante a presente reclamação a parte reclamante aponta como decisão agravada o acórdão da 6ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal do Estado de São Paulo, pelo qual foi negado provimento ao mandado de segurança interposto na origem, bem como o acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos em sequência e apreciados pelo mesmo órgão julgador, e argumenta que, “Ao rejeitar liminarmente o Mandado de Segurança com base no Tema 77 do STF, o MM. Juiz relator incorreu em um erro judiciário evidente”, o qual foi mantido no julgamento do agravo interposto (eDOC 1, p. 4), tendo também transgredido o que decidido por esta Corte no MS 36767.



    Assim, a hipótese dos autos trata de reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC, proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, cuja decisão/tema teria sido aplicado de maneira teratológica na instância de origem, bem como de reclamação fundada no art. 988, II, do CPC, a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Por outro lado, mediante a decisão ora agravada, apreciei a lide a partir de premissa equivocada, qual seja, de que a hipótese versava sobre suposta má aplicação do tema de repercussão geral invocado pela instância de origem em decisão que teria inadmitido o recurso extraordinário.



    Essa, contudo, não é a hipótese dos autos, pois o ato reclamado, como já informado, consiste em acórdão que apreciou ao agravo interno da decisão que não conheceu do mandado de segurança impetrado na origem (eDOC 12).



    Diante disso, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão por mim proferida em 30.4.2024 e passo a nova apreciação da reclamação.



    No que tange à suposta ofensa ao Tema 77 da repercussão geral, a reclamação não merece prosperar.



    Observa-se, de plano, que não houve o devido esgotamento de instâncias ordinárias, condição de admissibilidade imposta pela norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. 



    Nos termos da citada norma, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). Nesse sentido: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, em juízo de reexame da matéria, concluiu pela desnecessidade de adequação do acórdão, dada a consonância com a tese firmada por esta CORTE no Tema 395 da Repercussão Geral. 2. Na sequência, respeitando o trâmite da sistemática da repercussão geral, a partir da decisão descrita acima, os autos do processo retornaram à Presidência do órgão jurisdicional para realização do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme previsto no art. 1.030, inciso V, do CPC, sem comprovação nos autos de decisão da presidência do Tribunal de origem, após o juízo de retração negativo. 3. Dessa forma, fica evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, dada a ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, seja admitindo-o, seja rejeitando seu processamento, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. 4. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 51124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-04-2022, PUBLIC 08-04-2022; grifei)



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 940. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. PRECEDENTES SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Temporária do Juizado Especial em Cuiabá/MT que, sob o fundamento de que a imputação de crime a outra pessoa, sem lastro probatório, configura crime de calúnia, manteve decisão de condenação do ora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, por ter acusado servidor de desvio de verba pública. 2. (...) 3. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral (no caso, ao RE 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 940 da repercussão geral) o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 42273 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-10-2020, PUBLIC 06-11-2020; grifei)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 2. Não há como entender percorrido o iter recursal, na hipótese em que, por ocasião do ajuizamento da reclamação, o recurso extraordinário interposto a fim de ver reformada a decisão reclamada sequer havia sido apreciado pelo Juízo de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48443 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-11-2021, PUBLIC 11-11-2021)



    Como depreende-se dos autos, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que, após a prolação dos acórdãos reclamados, seguiu-se o trânsito em julgado do feito, sem que sequer fosse interposto o recurso extraordinário a fim de ver questionada a suposta má aplicação do entendimento vinculante desta Corte.



    Logo, o processamento da presente reclamação encontra óbice na norma do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Quanto à alegada ofensa à decisão desta Corte no MS 36767, de relatoria do Ministro Nunes Marques, melhor sorte não colhe a parte agravante, pois o precedente invocado não é apto a funcionar como paradigma na presente ação, por se tratar de processo subjetivo cuja decisão possui eficácia unicamente inter partes e, no caso, a parte ora agravante não integrou a relação processual originária. 



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou, se proferida em processo subjetivo, que as partes litigantes tenham integrado a relação processual. Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. PARADIGMA DESTITUÍDO DE EFEITO VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou, se proferida em processo subjetivo, que as partes litigantes tenham integrado a relação processual. Essa não é a hipótese dos autos. 2. Por se tratar de ação vocacionada a tutela específica (arts. 102, I, l, 103-A, § 3º, da Constituição Federal), é inadmissível o uso da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 65489 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-04-2024, PUBLIC 19-04-2024)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NA RCL 45.319. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 2. Quanto à Rcl 45.319 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), apontada como parâmetro de admissibilidade da Reclamação, é importante salientar que não serve ao cotejo com o presente caso, pois trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual na ação (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 50064 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-11-2021, PUBLIC 30-11-2021)



    Pelo exposto, torno sem efeito a decisão por mim proferida em 30.4.2024 (eDOC 16) e, em nova apreciação da reclamação e pelos fundamentos ora apresentados, a ela nego seguimento, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF. Prejudicado, por consequência, o agravo regimental interposto (eDOC 20).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente